Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701595-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANILDES PEREIRA DA SILVA REU: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Vanildes Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal no processo n. 0708434-51.2022.8.07.0015. A sentença rescindenda extinguiu o processo proposto por Lucélia Pereira da Costa para a retificação da matrícula n. 23.621 do Oitavo (8o) Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A ação objetivava a expedição de mandado para constar que o imóvel pertence igualmente a Gabriel Pereira da Costa e Dalva Inácio dos Santos. A sentença adotou o fundamento de que não se tratava de um pedido de retificação de matrícula pela via registral, mas de partilha do imóvel entre os herdeiros do espólio de Gabriel Pereira da Costa, atual proprietário do bem (id 42861533). Vanildes Pereira da Silva alega, na petição inicial, que a sentença violou o art. 966, inc. VIII e §§ 1o e 2o, inc. I, do Código de Processo Civil e os arts. 212 e 213 da Lei de Registros Públicos. Afirma que a sentença incorreu em erro de fato ao não considerar que a cota-parte de Dalva Inácio dos Santos foi contemplada no formal de partilha apresentado no processo de inventário n. 2007.05.1.009902-6. Pede a rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento para retificar o registro de modo a constar que o imóvel pertence a Gabriel Pereira da Costa e Dalva Inácio dos Santos (id 42860359). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo se refere ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. O modo escolhido pela autora para obter a retificação da matrícula é inadequado. A ação rescisória não se destina a rescindir sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. A decisão impugnada não é de mérito, apenas indeferiu a petição inicial com base no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 966 do Código de Processo Civil restringe o cabimento da ação rescisória às decisões de mérito. Haverá resolução de mérito apenas nos casos de acolhimento ou rejeição do pedido, decadência ou prescrição, reconhecimento do pedido, transação e renúncia (art. 487 do Código de Processo Civil). O art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial não representa a resolução do mérito. Há uma segunda razão que demonstra o não cabimento da via eleita. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O posicionamento é acompanhado há bastante tempo pelo Superior Tribunal de Justiça. A ação rescisória não deve ser utilizada como sucedâneo recursal.[2] A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de impugnar a sentença de extinção do processo, o que é proibido pelo ordenamento jurídico (id 42860359). O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória quando faltar interesse processual (arts. 330 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil). O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. A relação processual não se completou, portanto é incabível fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 1.2.2010.